Tribunal: TJPA
Processo: 0819029-18.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819029-18.2023.8.14.0006

APELANTE: WILSON RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em face do Município de Ananindeua. A ação fundamenta-se em alegado erro de servidor público na dispensação de medicamento em unidade de saúde (fornecimento de Fenitoína no lugar de Amitriptilina), o que teria causado severa intoxicação, vertigem e episódios de desmaio ao recorrente. A sentença recorrida concluiu pela ausência de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não decretação de inversão do ônus da prova e não requisição de documentos de ofício pelo juízo; e (ii) saber se resta configurada a responsabilidade civil objetiva do Município diante do acervo probatório restrito a documentos unilaterais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa esbarra no instituto da preclusão lógica e na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O autor, após intimado para especificar as provas que pretendia produzir, requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, assumindo o ônus de sua inércia probatória e abrindo mão da dilação.

4. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco administrativo. Contudo, essa natureza objetiva afasta apenas a aferição de dolo ou culpa do agente estatal, remanescendo para a parte autora o dever inescusável de comprovar o fato gerador, o dano suportado e o nexo de causalidade.

5. Evidencia-se absoluta fragilidade documental para amparar a pretensão indenizatória. Inexistência de prova técnica ou material do erro administrativo e da suposta intoxicação. O acervo limita-se a um Boletim de Ocorrência unilateral, registrado mais de cinco meses após o alegado erro, e a um receituário médico genérico, que sequer atesta a ingestão equivocada da medicação. A ausência de prontuário de atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) fulmina o direito autoral por descumprimento cabal do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva do Estado não exime o autor do ônus legal de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, em especial a ocorrência do dano e o respectivo nexo de causalidade.

2. Não há cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória quando a própria parte postula expressamente pelo julgamento antecipado da lide."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 43; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 335, I, e 373, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, AgR no RE 481.110, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007; STJ, AgRg no REsp 1.362.240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv 0842512-41.2018.8.14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, Primeira Turma de Direito Público, j. 17.02.2025; TJPA, ApRN 0837630-02.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Segunda Turma de Direito Público, j. 13.12.2021; TJPA, ApCiv 0037562-71.2008.8.14.0301, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, Primeira Turma de Direito Público, j. 09.03.2026; TJPA, ApCiv 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Desª. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Primeira Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, ApCiv 0023225-14.2007.8.14.0301, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, Primeira Turma de Direito Público, j. 03.08.2020; TJPA, ApCiv 0019615-77.2003.8.14.0301, Rel. Desª. Celia Regina de Lima Pinheiro, Primeira Turma de Direito Público, j. 01.07.2019; TJPA, ApCiv 0804196-66.2021.8.14.0005, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, Primeira Turma de Direito Público, j. 09.03.2026; TJPA, ApCiv 0000272-12.2014.8.14.0301, Rel. Desª. Celia Regina de Lima Pinheiro, Primeira Turma de Direito Público, j. 09.02.2026; TJPA, ApCiv 0892858-54.2022.8.14.0301, Rel. Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv 0046342-87.2014.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025; TJPA, ApCiv 0811969-28.2019.8.14.0040, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, j. 18.10.2021; TJPA, ApCiv 0809532-78.2019.8.14.0051, Rel. Desª. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Primeira Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJMG, ApCiv 0001031-19.2012.8.13.0480, Rel. Des. Leite Praça, j. 11.04.2024; TJDF, ApCiv 0701254-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILSON RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE OBJETIVA
ajuizado pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Em síntese da demanda, o autor, assistido pela Defensoria Pública, narrou que faz uso contínuo do fármaco Amitriptilina 25 mg. Afirmou que, no dia 04 de março de 2023, ao comparecer à unidade do CAPES na Estrada do Maguari, um servidor público municipal teria lhe fornecido equivocadamente o medicamento Fenitoína.

Relatou que, por desconhecer o erro, ingeriu o fármaco trocado, o que lhe causou grave mal-estar, episódios de desmaio e vertigem de alta intensidade, obrigando-o a buscar atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, o demandante pugnou pela condenação do Município ao pagamento de indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos pela falha no serviço, além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Requereu, ademais, a concessão da gratuidade de justiça e, em petição de aditamento, a inversão do ônus da prova em razão de sua vulnerabilidade.

Apos citado, o Município de Ananindeua ofereceu contestação suscitando, em sede preliminar, a inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais que comprovassem o alegado erro, bem como a carência da ação.

No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito praticado pela municipalidade e a ausência de nexo de causalidade. Argumentou que a parte autora não colacionou aos autos qualquer recibo ou termo de entrega que atestasse o fornecimento da Fenitoína, tampouco laudo médico atestando intoxicação pelo referido medicamento.

Rechaçou a ocorrência de danos morais presumidos e impugnou os valores pleiteados, considerando-os desproporcionais, requerendo, ao fim, a total improcedência da demanda.

Após a apresentação de manifestação à contestação pelo autor, na qual foram rechaçadas as teses defensivas, o Juízo
a quo
intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

O autor reiterou o pedido de inversão do ônus probatório e pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto o ente municipal quedou-se inerte.

Sobreveio, então, a sentença. O magistrado reconheceu que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, mas ressaltou que tal instituto não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC. Fundamentou que a única prova apresentada foi um Boletim de Ocorrência Policial, documento de natureza unilateral, não havendo nos autos receituário da referida troca, termo de entrega do medicamento equivocado ou prontuário da UPA que confirmasse o atendimento por intoxicação. Concluiu que o dano moral e o erro administrativo não podem ser presumidos no caso em tela, julgando os pedidos improcedentes e condenando o autor ao ônus sucumbencial, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, alegando que o juízo indeferiu a inversão do ônus da prova de forma genérica, sem analisar sua hipossuficiência técnica e econômica.

Arguiu, ainda, preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que caberia ao magistrado requisitar de ofício os prontuários da UPA e os controles de dispensação do Município.

No mérito, defende a aplicação da teoria do risco administrativo e a necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova, afirmando que o ente público detinha os meios para demonstrar a inexistência do erro.

Reitera a ocorrência de abalo moral passível de reparação, pugnando pela cassação da sentença com reabertura da instrução processual ou, sucessivamente, pela reforma do
decisum
para julgar procedentes os pleitos indenizatórios.

Certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem que o Município de Ananindeua apresentasse contrarrazões ao apelo.

Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça apresentou manifestação declinando de atuar como
custos legis
. Justificou que a lide versa exclusivamente sobre direitos patrimoniais individuais e disponíveis, não restando configurada situação de risco ao idoso ou interesse público primário que tornasse obrigatória a intervenção ministerial, a teor da Recomendação nº 34/2016 do CNMP e do art. 43 do Estatuto do Idoso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passa-se a análise das razões recursais.

De início, destaca-se que as preliminares de mérito levantadas nas razões recursais se confundem com próprio mérito da causa. Logo, faz-se necessário a apreciação das mesmas em conjunto no decorrer da análise do mérito.

A controvérsia central cinge-se em verificar a responsabilidade do Município de Ananindeua por suposto erro na dispensação de medicamento (fornecimento de Fenitoína no lugar de Amitriptilina 25mg), que teria causado danos à saúde do autor.

É cediço que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público interno é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme expressa previsão do art. 37, §6º, da Constituição Federal, em harmonia com o art. 43 do Código Civil, que dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Contudo, a consagração da responsabilidade objetiva dispensa apenas a comprovação do elemento subjetivo (dolo ou culpa) do agente estatal. Remanesce, inequivocamente, o dever da parte autora de comprovar os demais pressupostos da responsabilidade civil, sendo estes a conduta (comissiva ou omissiva), o dano experimentado e o nexo de causalidade entre ambos.

Nesse contexto, incide a regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o qual impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Dessa forma, a inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) ou a adoção da teoria da distribuição dinâmica não operam de forma automática, exigindo, como pressuposto mínimo, a verossimilhança das alegações iniciais ou a demonstração cabal da impossibilidade de a parte produzir a prova que lhe compete, o que não se verifica no caso concreto.

Compulsando as provas anexadas aos autos, constata-se a absoluta fragilidade documental para amparar a pretensão indenizatória, visto que o autor instruiu a exordial exclusivamente com Documentos Pessoais e Comprovante de Residência, Boletim de Ocorrência Policial (BOP nº 00028/2023.103885-1), Registrado em 07/08/2023, ou seja, mais de 5 (cinco) meses após a suposta entrega equivocada do medicamento ocorrida em 04/03/2023, bem como de Receituário Médico da UBS (Datado de 30/08/2023), Subscrito pela Dra. Camila dos Santos Sá (CRM 12312), o documento
apenas atesta que o paciente faz acompanhamento para insônia (CID F510) e necessita de Amitriptilina 25mg
, mas não fazendo qualquer menção à ingestão de Fenitoína, tampouco a quadros de intoxicação, desmaios ou traumas cranianos decorrentes da alegada troca.

Destaca-se, de forma contundente, a ausência de documentos essenciais que estariam ao alcance do autor, tais como o receituário retido no momento da suposta dispensação errada, ou, primordialmente, o prontuário de atendimento médico da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) à qual o autor alega ter se dirigido após o desmaio. Não há prova da intoxicação e do mal-estar, consequentemente, não há comprovação do nexo causal.

Outrossim, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado
a quo
deveria ter requisitado os documentos de ofício ou redistribuído o ônus da prova.

Entretanto, verifica-se nos autos uma evidente preclusão lógica e um comportamento contraditório, visto que apos as partes serem intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 30911354), a parte autora, ciente de seu
ônus probandi
, manifestou-se de forma incisiva requerendo o julgamento antecipado da lide (ID 30911355 - Pág. 51).

Nesta peça, a Defensoria Pública expressamente consignou que
"não se opõe ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do Art. 335, I, do Código de Processo Civil, visto ter por suficiente as manifestações e provas colacionados aos autos"
.

Ora, ao abrir mão da dilação probatória e afirmar categoricamente que as provas anexadas eram suficientes, a parte apelante assumiu o risco processual de sua inércia. Não pode, agora em sede recursal, após uma sentença de improcedência fundamentada justamente na ausência de provas, alegar cerceamento de defesa ou falha do juízo em não produzir provas de ofício. A inércia em requerer a juntada de prontuários médicos da UPA ou a oitiva de testemunhas fulmina a pretensão autoral.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO DE PORTO PRIVADO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BSE DE CÁLCULO: VALOR DA CAUSA. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela autora contra Decisão Monocrática (Id. 16415512) que reformou sentença de procedência em ação indenizatória, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da interdição de porto privado e apreensão de embarcações após desastre ambiental.

2. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática (Id. 22628566) que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração para estabelecer os honorários advocatícios em prol do ente estatal, a serem fixados em liquidação.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a interdição do porto e a apreensão de embarcações pela autoridade ambiental estadual configuram ato ilícito indenizável; (ii) se a atuação administrativa foi legítima e proporcional; (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, na ausência de condenação.

III. Razões de decidir

4. A atuação da SEMA decorreu do exercício regular do poder de polícia ambiental, diante de desastre ambiental causado por naufrágio com vazamento de óleo;

5. A empresa operava sem licença de operação válida, o que justifica a interdição como medida preventiva, nos termos dos princípios da precaução e prevenção;

6. Inexistente conduta ilícita estatal, afasta-se o nexo de causalidade e, por consequência, o dever de indenizar;

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, quando não houver condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno da autora conhecido e desprovido.

9. Agravo Interno do Estado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A atuação da Administração Pública em estrito cumprimento do dever legal, especialmente no exercício do poder de polícia ambiental, não configura ato ilícito indenizável.

2. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado, afasta-se o dever de indenizar.

3. Na ausência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/88, art. 225;

·

CPC, art. 85, §3º, III e §4º, II e III; Lei n. 6.93881, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0842512-41.2018.8.14.0301, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/02/2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0837630-02.2019.8.14.0301, Relator(a): Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 13/12/2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0037562-71.2008.8.14.0301 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso Em Exame

1- Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a sentença condenou o Ente Municipal Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais em razão de acidente ocorrido enquanto trafegava pela Avenida via Oeste, Independente I, em frente ao Estádio Bandeirão, no Município de Altamira-PA, em razão da ausência de sinalização de que a via estava passando por reparos.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a existência do dever de indenizar, sob a alegação de ausência de provas do nexo causal entre o dano e o alegado acidente do Apelado em via pública.

III-Razões de Decidir

3- Na Responsabilidade Objetiva (Teoria do risco administrativo) o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles (artigo 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, 186 e 927 do CC/02).

4- Os pedidos indenizatórios formulados pelo Apelado se originam no acidente motociclístico ocorrido em via pública, atribuído à ausência de sinalização dos buracos abertos em decorrência de obra pública pela municipalidade Apelante.

5-Contudo, constata-se que não há elementos comprobatórios da existência de referido acidente, pois, apesar de constar nos autos inúmeras fotos que comprovam a existência do dano ao Apelado, não há nada que, efetivamente, ligue os danos ao suposto acidente, pois não foram juntados laudo pericial, boletim de atendimento no local do sinistro ou mesmo fotos do autor no local do acidente. Não foram colhidos depoimento de testemunhas que tenham presenciado o ocorrido. Dessa forma, não há como se aferir que os danos sofridos pelo Apelado tenham se originado de acidente motociclístico na via apontada.

6-Registra-se que as fotos juntadas pelo Apelado foram tiradas em local diverso do local do acidente (Id 22970148). Não resta dúvida de que o Apelado sofreu dano, contudo, os elementos não são aptos a demonstrar, com efetividade, que esses danos decorram de acidente com sua moto ou mesmo que o alegado acidente tenha ocorrido na via apontada em que há obras sendo realizadas, ônus que competia ao autor da ação a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

7-Dessa forma, não há comprovação do nexo causal entre a conduta alegada e o dano vivenciado pelo Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorrem do mau estado de conservação da via pública municipal.

IV-Dispositivo

8-Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, §6º; CC/02, arts. 43, 186 e 927; CPC, 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 11/12/2023; TJ-PA, Apelação cível 0023225-14.2007.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, J. 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, J. 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0804196-66.2021.8.14.0005 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDORA MUNICIPAL. ALEGADA OMISSÃO ADMINISTRATIVA E ASSÉDIO MORAL EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora pública contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência, a qual julgou ausente a responsabilidade civil do Município de Belém por alegados danos morais e materiais decorrentes de omissão administrativa e assédio moral em ambiente escolar durante reformas. A agravante sustenta ausência de análise adequada da prova documental e testemunhal, bem como violação a preceitos constitucionais e legais sobre a fundamentação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na fundamentação da decisão judicial quanto à análise das provas e ao pedido de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade objetiva do Município de Belém por omissão administrativa no ambiente de trabalho; (iii) determinar se há nexo de causalidade entre as reformas escolares e o agravamento da saúde da servidora; e (iv) avaliar se houve assédio moral suficiente para justificar reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando os principais elementos probatórios e justificando a improcedência com base na ausência de nexo causal direto entre a atuação estatal e os danos alegados, afastando a nulidade por ausência de motivação.

4. A responsabilidade objetiva do Estado, mesmo sob a teoria do risco administrativo, exige comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal direto, sendo insuficiente a mera insatisfação funcional ou a existência de reforma em ambiente escolar para ensejar indenização.

5. Os documentos dos autos indicam condições alérgicas e psicológicas preexistentes da servidora, sem prova inequívoca de que foram agravadas exclusivamente por omissão ou conduta ilícita da Administração Pública.

6. Foram identificadas alternativas administrativas de afastamento funcional, como licença médica ou remoção por motivo de saúde, que não foram providenciadas pela autora, afastando a caracterização de falha do serviço público.

7. A alegação de assédio moral não é corroborada por provas robustas e específicas capazes de demonstrar condutas reiteradas, institucionalizadas ou toleradas pelo poder público que tenham provocado dano à esfera extrapatrimonial da autora, não se evidenciando o nexo causal necessário à responsabilização estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial que analisa os elementos essenciais da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente não incorre em nulidade por ausência de motivação.

2. A responsabilidade objetiva do Estado, ainda que pautada na teoria do risco administrativo, exige prova inequívoca de dano e de nexo causal direto com conduta estatal, mesmo nos casos de omissão.

3. O desconforto decorrente de obras públicas em ambiente escolar, sem demonstração de irregularidade ou conduta ilícita estatal, não configura, por si, fato gerador de responsabilidade civil.

4. Alegações de assédio moral exigem prova robusta de condutas reiteradas, com impacto comprovado na esfera psíquica e profissional do servidor, o que não se verifica quando ausente nexo causal apto entre a conduta estatal e o dano alegado.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 93, IX; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 0001031-19.2012.8.13.0480, Rel. Des. Leite Praça, j. 11.04.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0701254-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, j. 07.05.2024.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000272-12.2014.8.14.0301 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-09)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSTE SEMAFÓRICO DANIFICADO POR CAMINHÃO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais coletivos, formulado em ação reparatória movida em face da empresa Transportes Bertolini Ltda. e sua seguradora, em razão de colisão de caminhão com poste semafórico em cruzamento urbano, resultando na destruição do sistema de sinalização pública. O Município alegou culpa do condutor e pleiteou reparação dos prejuízos financeiros e coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação de nexo de causalidade entre a conduta do motorista da empresa apelada e o dano material ao sistema de sinalização pública; (ii) definir se o evento danoso justificaria a configuração de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da responsabilidade civil subjetiva exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo ônus do autor demonstrar tais elementos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. A teoria do risco administrativo, aplicada à responsabilidade objetiva do Estado, não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o dano suportado.

5. O acidente e o dano ao poste semafórico são incontroversos, porém o Município não produziu prova pericial ou testemunhal que comprove que a conduta do motorista foi imprudente ou que o veículo foi o único fator determinante do sinistro.

6. A narrativa baseada em presunções — como a alegação de que outros veículos de grande porte trafegam na via sem incidentes — não supre a exigência de prova técnica apta a demonstrar a dinâmica do acidente e a possível falha humana.

7. Documentos como fotos e boletins de ocorrência não são suficientes, por si sós, para configurar a responsabilidade da empresa transportadora, diante da ausência de análise técnica sobre a regularidade da via e a real causa do sinistro.

8. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica quanto à necessidade de prova cabal do nexo de causalidade, não bastando meras conjecturas para fins de responsabilização civil.

9. A pretensão de indenização por dano moral coletivo também não prospera, pois o evento teve repercussão pontual e não houve demonstração de lesão intolerável a valores transindividuais, tampouco violação a direitos fundamentais de ampla repercussão social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil, mesmo na modalidade subjetiva, exige a demonstração de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado.

2. A ausência de prova técnica sobre a dinâmica do acidente e a causa determinante do dano impede a responsabilização da empresa transportadora.

3. O dano moral coletivo requer a demonstração de violação grave a interesses difusos, o que não se configura em eventos pontuais sem repercussão social ampla.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 932, III; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007; STJ, AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 05.08.2014; TJPA, ApCiv nº 0892858-54.2022.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.04.2025; TJPA, ApCiv nº 0046342-87.2014.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 31.03.2025; TJPA, ApCiv nº 0811969-28.2019.8.14.0040, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 18.10.2021.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809532-78.2019.8.14.0051 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)

Portanto, não existindo prova escorreita do erro administrativo e dos danos suportados, não há como imputar ao ente público o dever de indenizar, devendo a sentença ser mantida inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo irretocável a sentença de primeiro grau, com base na fundamentação lançada ao norte.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 11/06/2026